Tribunal: TJMT
Processo: 1023308-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023308-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), AVELINO VILSON SOLANO - CPF: 443.922.300-15 (AGRAVADO), ARNALDO SOLANO NETO - CPF: 040.790.691-62 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), AVELINO VILSON SOLANO - CNPJ: 59.857.363/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO SOLANO NETO - CNPJ: 59.855.311/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL. ESSENCIALIDADE RECONHECIDA COM BASE EM LAUDO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO DURANTE O STAY PERIOD. MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento n. 1023308-94.2025.8.11.0000 interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Sinop/MT que, no contexto de recuperação judicial deferida em 16.06.2025 (pedido em 23.05.2025), reconheceu a essencialidade de maquinários e veículos agrícolas especificados, mantendo-os na posse da recuperanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, durante o
stay

period
, é possível obstar atos de constrição sobre bens de capital essenciais, ainda que vinculados a crédito extraconcursal decorrente de propriedade fiduciária; e (
ii
) apurar se, no caso concreto, restou demonstrada a essencialidade dos bens listados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 11.101/2005 orienta-se pela preservação da empresa (art. 47), autorizando, no
stay

period
(art. 6o, caput e § 4o), a suspensão de atos de constrição sobre bens de capital essenciais, inclusive quando o crédito não se submete aos efeitos da recuperação (art. 49, § 3o, parte final).

Mesmo para créditos extraconcursais de proprietário fiduciário, a retirada/venda de bens de capital essenciais é vedada durante o período de suspensão (art. 49, § 3o).

A caracterização de bem de capital exige que seja corpóreo, esteja na posse direta da recuperanda e não seja perecível/consumível, pois deve ser restituído ao final do
stay
, se persistir a inadimplência (REsp 1.758.746/GO).

Os bens arrolados consistem em maquinários e veículos agrícolas utilizados na atividade produtiva, enquadráveis como bens de capital.

A essencialidade foi lastreada em exame técnico e documental realizado pela Administradora Judicial, com vistoria in loco, identificação pormenorizada e exclusão de ativos que não estavam mais na posse dos requerentes, afastando a alegação de decisão genérica.

O reconhecimento da essencialidade é
medida
temporária, limitada ao período de suspensão, sem perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, cujo exercício poderá ocorrer após o
stay
, se mantida a inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:

Durante o
stay

period
, é vedada a retirada ou venda de bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, ainda que vinculados a crédito extraconcursal de propriedade fiduciária (art. 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/2005).

Bem de capital, na recuperação judicial, é o bem corpóreo, na posse direta da devedora, não perecível/consumível e restituível ao credor ao término do
stay
, se persistir a inadimplência.

Laudo técnico da Administradora Judicial com vistoria in loco e identificação pormenorizada é meio idôneo para comprovar a essencialidade e a posse dos bens.

O reconhecimento da essencialidade é
medida
temporária e não implica extinção ou prejuízo definitivo da garantia fiduciária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023308-94.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, reconheceu a essencialidade dos bens móveis e imóveis.

Os agravantes que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o da Lei 11.101/05, sendo extraconcursais.

Argumentam que não houve demonstração adequada da essencialidade dos bens, ausente relatório detalhado sobre a real necessidade e utilização dos equipamentos na atividade produtiva, o que viola os requisitos legais para a proteção durante o
stay

period
.

Efeito suspensivo indeferido (id
301124395
)
.

C
ontraminuta
apresentada
(id
306520387
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n.
308801883
).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
pedido de
processamento da Recuperação Judicial dos agravados foi
formulado em 23.05.2025
, e deferido em 16.06.2025. No mesmo decisum, o magistrado concedeu pedido de tutela de urgência
para declarar a
essencialidade
dos seguintes maquinários (id
197730079, 1o grau
)
:

1. TRATOR JOHN DEERE – Modelo: 6110J COMPLEMENTO, Ano/Modelo: 2015

2. TRATOR NEW HOLLAND – Modelo: T7 260, Ano: 2021

3. SEMI REBOQUE – Modelo: RODOTREM BASCULANTE – PRETO SR, Ano: 2022/2023

4. SEMI REBOQUE – Modelo: RODOTREM BASCULANTE SR - PRETO, Ano: 2022/2023

5. DOLLY PARA COMBOIO – Modelo: DL, Ano: 2022/2023 – PRETA

6. SEMI REBOQUE – Modelo: RODOTREM BASCULANTE SR, Ano: 2022/2023 – PRETA

7. SEMI REBOQUE – Modelo: RODOTREM BASCULANTE SR, Ano: 2022/2023

8. DOLLY PARA COMBOIO – Modelo: DL, Ano: 2022/2023 – PRETA

9. CAMINHÃO MERCEDES BENZ- MODELO: ACTROS 2651 S/
36,ANO
:2023/2023

10. PULVERIZADOR AUTOMOTRIZ –MODELO:UNIPORT 3030 36 METROS DE BARRA ANO 2022/2023

11. DISTRIBUIDOR TELLUS – MODELO: NPK 10000 – ANO 2022/2023

12. CAMINHÃO IVECO – MODELO: STRALIS 800S48TZ – ANO 2022/2023 Branca

13. SEMI REBOQUE RANDOM - MODELO: RODOLINEA SRBASC 3E – ANO 2008

14. COLHEITADEIRA NEW HOLLAND – MODELO: TC5090 – ANO 2018

15. COLHEITADEIRA NEW HOLLAND – MODELO: PL25 – ANO 2018

16. COLHEITADEIRA NEW HOLLAND – MODELO: TC5090 – ANO 2019

17. COLHEITADEIRA NEW HOLLAND – MODELO: PL25 – ANO 2019

18. PÁ CARREGADEIRA LONKING – MODELO: CDM833 – ANO 2022

19. MOTO HONDA – MODELO XR 250 TORNADO – ANO 2008

20. PLATAFORMA DE COLHEITA DE MILHO – Modelo: MOD. PMKF, Ano: 2021

21. PLATAFORMA DE COLHEITA DE MILHO – Modelo: SÉRIE 20661320, Ano: 2020

22. GRADE NIVELADORA – Modelo: CONTROLE REMOTO Ano: 2022

23. GRADE – Modelo:
ARADORA ,
Ano: 2022

24. ESPALHADOR DE CALCÁRIO – Modelo: ESPALHADOR DE CALCÁRIO, Ano: 2018

25. TANQUE DE COMBUSTÍVEL – Modelo: TANQUE DE COMBUSTÍVEL, Ano: 2022

26. PEGA BAG – Modelo: PEGA BAG, Ano: 2020

27. CAVALO MOTOR – MODELO: STRALIS HI-WAY –
ANO :
2023

28. CAMINHÃO IVECO – MODELO: STRALIS 800S48TZ – ANO 2013

29. CAMINHÃO MERCEDES BENZ – MODELO: TANQUE – ANO 1984

30. CAMINHONETE FORD – MODELO: F11000 – ANO: 1986

31. COLHEITADEIRA AUTOMOTRIZ MASSEY FERGUSSON – MODELO: MF9795C – ANO: 2015

32. PLATAFORMA MASSEY FERGUSSON – MODELO: DRAPER DE 35 PES – ANO 2015

33. CARRETA AGRICOLA – MODELO: BASCULANTE 2 EIXOS

34. PLANTADEIRA DE SOJA SEMATO – MODELO: PSE102 – ANO 2012

35. PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO JACTO – ST135 UNIPORT – 2000 – ANO 2003

36. PLATAFORMA DE CORTE DE GRÃOS JOHN DEERE – MODELO: 630 – ANO 2011

37. COLHEITADEIRA DE GRÃOS AXIAL JOHN DEERE – MODELO: 9670 – ANO 2011

38. SEMEADORA ADUBADORA - MODELO: SOLT 10 – ANO 2016

39. TANDEM – ANO 2016

40. CAMINHONET CHEVROLET – MODELO: D-20 CUSTOM – ANO 1989

41. CAMINHONETE TOYOTA – MODELO: HILUX CS4X4 – ANO 2011

O agravante postula a reforma do decisum, para que seja afastado o reconhecimento da essencialidade dos bens móveis
vinculados às cédulas emitidas em seu favor
.

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o artigo 47.

A suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das operações da devedora é possível quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay

period
, conforme estabelece o
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005. Isso porque o final do § 3o do artigo 49 determina que nessa fase é vedado vender ou retirar da empresa os bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Portanto, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais a Lei faz essa ressalva.

Na hipótese de créditos não submetidos à RJ, é preciso antes identificar se são conceituados como bem de capital, isto é, corpóreo (móvel ou imóvel), se estão na posse direta da
recuperanda
e se não são perecíveis e nem consumíveis, pois ao final do período de suspensão deverão ser restituídos ao credor, caso persista a inadimplência (
REsp.
1758746/GO)
e só então, analisada a sua essencialidade.

O agravante
diz ser
titular da posição de proprietário fiduciário, crédito não submetido aos efeitos da recuperação, nos termos do §3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário
de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(sem destaque no original).

Na hipótese
, cuidam-se de maquinários agrícola
,
os quais se enquadram como bem de capital.

E, da análise atenta dos autos, verifica-se que os bens declarados essenciais não foram determinados de forma genérica ou indiscriminada
, tanto é que o magistrado consignou que
“embora a lista de bens apresentada no pedido de reconhecimento da essencialidade (ids. 195067004 e 195067005) contemple número superior de ativos, conforme informação prestada pela Administradora Judicial, parte desses bens não se encontra mais na posse dos requerentes, em razão de alienações anteriormente
efetivadas
”
(
id 197730079).

Ademais, conforme consta do laudo elaborado pelo administrador judicial, houve exame técnico in loco e documental de cada bem
, bem como informou que a lista de fotografias e identificação pormenorizada de todos os documentos foram anexados aos autos (id
196781870 - Pág. 41, 1o grau)
.

Importante ressaltar ainda que o reconhecimento da essencialidade dos bens e sua manutenção na posse do devedor representam medida temporária, limitada ao período de suspensão das execuções previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005. Não há, portanto, perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas a postergação do seu exercício durante o período crítico de estruturação da recuperação judicial.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025